Tribunal: TJDFT
Processo: 0704622-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704622-38.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUDENI DOS SANTOS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que o apelo de ID 72941705, interposto no dia 14/05/2025, foi manejado sem o preparo recursal. Constata-se que o pedido de gratuidade de justiça pretendido pelo apelante estava sendo discutido no bojo do agravo de instrumento no 07064-66-26.2025.8.07.0000, em trâmite na egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça e, no dia 13/06/2025, foi proferido o Acórdão no 2007789, julgamento que negou provimento à pretensão do recorrente. Desse modo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, INTIME-SE O APELANTE para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo na forma simples, sob pena de deserção. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator